Tribunal: TJBA
Processo: 0001441-91.2007.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0001441-91.2007.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOALDO EZEQUIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva do contrato, o direito a rebate e ao seguro PROAGRO, e a ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de omissão no Acórdão embargado no que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, à onerosidade excessiva do contrato e à análise da prescrição da pretensão de cobrança.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação. A questão da prescrição foi devidamente enfrentada, com a aplicação da regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, concluindo-se pela incidência do prazo prescricional de vinte anos previsto no Código Civil de 1916.

5. As alegações de onerosidade excessiva, direito a rebate e ao seguro PROAGRO também foram objeto de análise expressa no voto condutor do acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais para tais benefícios e pela natureza facultativa da adesão ao seguro.

6. A pretensão do embargante de ver reapreciado o mérito da causa, com a modificação do julgado, revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação nº

0001441-91.2007.8.05.0216
, em que figura como embargante
JOALDO EZEQUIEL DOS SANTOS
e, como embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.